Tribunal: TJES
Processo: 5007621-09.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007621-09.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CLENILTON DOS SANTOS AZEVEDO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007621-09.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: CLENILTON DOS SANTOS AZEVEDO

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Clenilton dos Santos Azevedo em face do Banco Pan S.A. em razão dos danos suportados por cobranças indevidas em relação a seguro de vida, registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, serviços não contratados, os quais teriam se iniciado após ter financiado o veículo de marca CHEVROLET/ CORSA SEDAN, 1.4 Gasolina, ano 2011/2011, em contrato de adesão junto à recorrente.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pela ocorrência de venda casada, motivo pelo qual declarou a ilegalidade das cobranças de Tarifa de Avaliação e de Seguro e condenou a recorrente a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.500,00, já em dobro, referente aos valores cobrados a título de Tarifa de Avaliação e de Seguro.

A recorrente pretende a reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida a regularidade da contratação objeto dos autos.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, mormente porque os termos do contrato de adesão dão conta que os termos da contratação não puderam ser discutidos pelo consumidor, de modo que a recorrente não comprovou que o consumidor teve a opção de não contratar referidas rubricas – ID 14490341.

Chama atenção, ainda, o fato de que a empresa responsável pela apólice do seguro (Too Seguros) integra o mesmo grupo econômico da recorrente, circunstância que, longe de ser irrelevante, evidencia potencial conflito de interesses e possibilidade de prática abusiva, especialmente quando se constata a ausência de transparência na oferta e contratação do produto acessório.

Desta feita, ausente prova idônea da contratação, correta a sentença ao reconhecer a inexistência das obrigações e determinar a repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)